Tribunal: CARF
Processo: 10660.723480/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723480/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
VEASA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1995
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
PRAZO.
O direito à compensação de créditos contra a União, decorrente de sentença
judicial, extingue-se em cinco anos contados da data do trânsito em
julgado, sendo que o pedido de habilitação do crédito junto à RFB
suspende o prazo de exercício do direito de compensação, retomando-se
sua contagem a partir da data da ciência do deferimento do pedido de
habilitação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de 1a instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723480/2013-93
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723480/2013-93

Versa o presente litígio sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Varginha/MG, o qual não homologou as compensações declaradas nos PER/Dcomp
relacionados no Parecer DRF/VAR/SAORT no 0655/2013 com crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, habilitado conforme documentos constante do
processo administrativo fiscal no 13011.000223/2007-74.
Ao efetuar a análise manual das referidas Dcomp, verificou a DRF/VAR que as Dcomp
foram transmitidas após o transcurso do prazo legal de 05 anos, contados da data do
trânsito em julgado da Ação Judicial, que ocorreu em 17/03/2006, consoante o art. 168
combinado com o art. 165, do CTN (Lei no 5.172 de 1966) e item 7 do Parecer
PGFN/CRJ no 1777/2013. Desse modo, apesar de a contribuinte ser detentora de saldo
de crédito remanescente não utilizado em compensações anteriores, não poderia mais
utilizá-lo nas compensações pelo decurso do prazo de cinco anos, o que resultou na não
homologação das compensações declaradas nas Dcomp transmitidas a partir de
12/12/2011.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 24/01/2014, a interessada
interpôs, em 25/02/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls. 318/343.
Narra, preliminarmente, que “haverá de ser conhecido pela instância julgadora que
durante o trâmite do Processo Administrativo em tela foi realizado, em 12/12/2011, de
ofício pelo AFRFB (...) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, no valor de R$ 126.245,43,
calculado à data de consolidação, 29/12/1995 (fls. 307/309), pedido este que se
encontra pendente de apreciação.”
Quanto ao mérito, traz à análise legislação que trata do prazo prescricional, a saber:
Decreto no 20.910, de 1932 (art. 1o), Código Tributário Nacional (art. 168) e a Lei no
9.430, de 1996. Argumenta que em uma análise mais detida das normas há que se
afastar de plano a ocorrência da prescrição.
Aduz que o pressuposto da incidência da prescrição é a inércia, a desídia, a falta de
diligência, e que no seu caso não houve, em um momento sequer, desídia capaz de
ensejar a incidência da norma fixadora da prescrição. As declarações de compensação
vêm sendo reiteradamente transmitidas na medida do sucessivo surgimento de débitos
passíveis de serem extintos por compensação.
Alega ainda, que não há dispositivo legal que fixe a obrigação de proceder à
compensação da totalidade do crédito no prazo de cinco anos, não podendo se punir por
desídia o credor diligente. Cita o art. 5o, inciso II da Constituição Federal, fazendo
várias considerações teóricas a respeito.
Apela para o conteúdo de Acórdão do Conselho de Recursos Fiscais que reconhece
expressamente que não há previsão legal que imponha ao contribuinte prazo para
finalização da compensação assegurada por decisão judicial transitada em julgado e que
a habilitação do crédito perante à Receita Federal constitui forma de interrupção da
prescrição.
Logo, considerando que a habilitação se deu em 08/08/2007 e a data da transmissão da
Dcomp (12/12/2011), fica claro que subsiste o seu direito em tela, uma vez que ocorreu
dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Requer a reforma do Despacho Decisório a fim de que sejam homologadas as
compensações e subsidiariamente, que seja deferido o Pedido de Restituição acima
versado.
Em 15/12/2017, o presente processo foi encaminhado para diligência a fim de que
fossem anexados documentos referentes ao processo de habilitação do crédito
reconhecido judicialmente.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723480/2013-93

Posteriormente, em 12/03/2018, foram anexados pela DRF/Varginha/MG os
documentos de fls 353/360, e em 13/03/2018, a contribuinte teve ciência dos
documentos anexados aos autos, apresentando em seguida aditivo à manifestação de
inconformidade.
No referido documento (Aditivo à Manifestação de Inconformidade) a contribuinte aduz
que teve ciência dos documentos anexados e que a "ausência da manifestação do
contribuinte quantos aos resultados de diligência determinada pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância constitui nulidade absoluta a impedir o prosseguimento do
processo." Trata a seguir da prescrição, argumentando, em síntese, que o pedido de
habilitação do crédito, exigida pela legislação como condição indispensável para seu
aproveitamento na compensação de tributos vencidos e vincendos, interrompe o prazo
prescricional permitindo a utilização do crédito habilitado até seu esgotamento. Diz que
não existe determinação legal que fixe tempo máximo para finalização da compensação
desde que devidamente habilitado o crédito dentro do prazo prescricional previsto no
artigo 168 do CTN.
Alega que teve ciência do deferimento do pedido de habilitação do crédito em
10/08/2007, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos, que teve seu termo
inicial em 17/03/2016 (data do trânsito em julgado). Assim sendo, uma vez
interrompido o prazo prescricional com a habilitação do crédito, não ocorreu a
prescrição quanto aos PER/Dcomp listadas no quadro de fls. 310/311.
Além disso, passa a contestar o montante do crédito apurado pela RFB, reclamando que
a divergência entre o montante do crédito calculado (de R$ 152.469,27) e o valor que
consta no demonstrativo anexo ao Pedido de Habilitação de Crédito (fls. 354/355) se
deve ao fato de que a RFB utilizou os critérios estabelecidos pela Norma de Execução
SRF/COSIT/COSAR 08/1997, que não contempla todos os expurgos inflacionários
consagrados pela jurisprudência.
Desse modo, solicita adicionalmente que:

A 3a Turma da DRJ/CTA, em 13 de fevereiro de 2019, mediante Acórdão no 06-
65-373, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1989 a 31/03/1995
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PRAZO.
O direito à compensação de créditos contra a União, decorrente de sentença judicial,
extingue-se em cinco anos contados da data do trânsito em julgado, sendo que o pedido
de habilitação do crédito junto à RFB suspende o prazo de exercício do direito de
compensação, retomando-se sua contagem a partir da data da ciência do deferimento do
pedido de habilitação do crédito.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723480/2013-93

DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
Ao optar pela via administrativa para a compensação de crédito tributário reconhecido
pelo Poder Judiciário, a contribuinte se sujeita às regras próprias desse regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, no
qual se limita afirmar que não ocorreu a prescrição por não se tratar de novo pedido de
compensação, mas de uma continuidade dos pedidos de compensação efetuados em 2007.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na discordância quanto à ocorrência de prescrição em
relação a créditos reconhecidos por sentença judicial, com devido pedido de habilitação
apresentado, limitando-se a lide à contagem do prazo quinquenal, com observância da suspensão
do prazo em razão do pedido de habilitação e a ciência de seu deferimento ao contribuinte.
Por bem ter caminhado a decisão de primeira instância, e por ter o contribuinte se
limitado às alegações postas em sede de manifestação de inconformidade, além de afirmar que
não se considera novo pedido de compensação a ensejar a contagem do prazo, mas sim
continuidade dos pedidos realizados em 2007 – que não lhe assiste qualquer legitimidade e
veracidade para tal argumento, faço daquelas as minhas razões de decidir no presente processo
administrativo fiscal:
A Manifestação de Inconformidade deve ser apreciada, pois atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Preliminarmente, deve ser esclarecido, que não existe a figura do “pedido de restituição
de ofício”, mencionada pela contribuinte na defesa. Tanto o pedido de restituição, de
ressarcimento quanto a declaração de compensação são de iniciativa da própria
contribuinte, por meio do PGD PER/Dcomp. As telas anexadas às fls. 307/309, são
extratos das consultas, constantes das bases de dados informatizados da RFB,
especificamente ao sistema SIEF, efetuadas pela autoridade responsável, aos dados do
processo que ora se analisa para informar o saldo remanescente de crédito para
tratamento das compensações. Nada além disso:

É de se advertir que resultam improfícuos julgados administrativos referidos pela
contribuinte, posto que tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem
lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, eis
que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723480/2013-93

Logo, as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se
fazem oponíveis à autoridade administrativa da Delegacia de Julgamento, salvo a
hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26-A do Decreto
70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.196, de 2005.
Ademais, deve a autoridade fiscalizadora, bem como este órgão julgador, pautar sua
análise nos estritos termos da legislação que disciplina a matéria. É o que determina o
artigo 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011. Em função do exposto, a
autoridade julgadora de 1o instância deve seguir fielmente a legislação de regência,
tanto no que diz respeito à lei em sentido estrito, quanto no que é veiculado pelas
instruções normativas que regulam a matéria.
Cumpre informar que parte do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, de R$ 152.469,27 - já foi objeto de diversas declarações de compensação (fls.
236/288) no processo no 10660.001311/99-15, que também serviu como processo de
acompanhamento da ação judicial - PAJ.
Estabelecidas tais premissas, passa-se a analisar as razões de mérito suscitadas na
manifestação de inconformidade.
O que a contribuinte pretende, e isso fica claro em sua argumentação, tanto na
manifestação de inconformidade quanto no aditivo apresentado em 23/04/2018, é que,
por se tratar de crédito reconhecido judicialmente, não exista prazo para a
implementação de compensações no âmbito tributário. Pretende, por conseguinte, que o
prazo para exercer seu direito perante a Fazenda seja indeterminado. Contudo, tal
situação não se coaduna com o sistema tributário.
Com efeito, após a decisão passada em julgado, ficou à sua livre escolha a iniciativa e o
modo de execução do débito do Fisco. É disso que trata a Súmula no 461, D.J.
25/08/2010, da lavra do STJ: “o contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado”. Nessa sistemática, em que o próprio Judiciário não
age de ofício, mas exige nova iniciativa do contribuinte que queira satisfazer o direito
certificado em decisão judicial, atribui-se ao particular o ônus de impulsionar a máquina
pública duas vezes: a primeira, para reconhecimento do indébito; a segunda, para a
satisfação dessa obrigação. Ambas as vias devem ser percorridas pelos contribuintes e
por eles impulsionadas dentro de prazos certos.
De sorte que, optando por executar na via administrativa o crédito reconhecido
judicialmente, deve o contribuinte observar o que está previsto nas normas
administrativas, sob pena de não ter o seu direito satisfeito.
Cabe analisar então a sistemática legal que rege os prazos extintivos de repetição de
indébito, segundo o entendimento prevalente na RFB, quando a primeira iniciativa
– empreendida pelo contribuinte – dirigiu-se ao Judiciário.
Observe-se que as disposições do Decreto no 20.910, de 1932 (com força de lei) e os art.
165 e 168 do Código Tributário Nacional, dispositivos mencionados na decisão
recorrida, determinam o prazo de cinco anos que a contribuinte dispõe para pleitear a
restituição/compensação de seus indébitos, nos seguintes termos:
Decreto 20.910/32
Art. 1o - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723480/2013-93

(...)
Código Tributário Nacional.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos”:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Grifou-se)
(...)
Por sua vez, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, regula o instituto da compensação
tributária, inclusive dos créditos oriundos de ações judiciais com trânsito em julgado,
sendo necessário por parte do sujeito passivo a entrega da declaração de compensação,
nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (Grifou-se)
E nos termos do item 7, do Parecer PGFN/CRJ/no 1777/2013, que revisou o Parecer
PGFN no 19/2011, a restituição dos créditos indevidamente recolhidos, quer via
compensação ou via execução do art. 730 do CPC, já que ambas são modalidades de
execução do julgado, somente poderá ser efetivada nos limites do prazo quinquenal, a
que alude o art. 168 do Código Tributário Nacional – CTN.
É pacífico, portanto, que um contribuinte que obtenha créditos oriundos de ação judicial
transitada em julgado tenha 5 (cinco) anos para exercer esse direito, mediante a entrega
da declaração de compensação com as informações pertinentes.
Ao tratar dessa questão, o Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de dezembro de 2014
(DOU de 22/12/2014), vinculante no presente âmbito, assim estabeleceu:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO
PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria ação
judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou, por opção do
sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários próprios na via
administrativa.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723480/2013-93

Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo sujeita-se ao
disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, especificamente a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, conforme § 14 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e às demais limitações legais.
Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá ter o
pedido de habilitação prévia deferido.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do que
ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam, legitimidade do
requerente, existência de sentença transitada em julgado e inexistência de execução
judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação de
crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua
execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional
para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo.
Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a partir de
sua introdução na legislação tributária.
Dispositivos Legais. Constituição Federal, arts. 37 e 100; Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 100, 170 e 170-A; Decreto no 20.910, Lei no 9.430, de 1966, art. 74; Lei no
9.779, art. 16; Lei no 9.784, de 1999, art. 2o; Portaria MF no 203, de 2012, art. 1o, III, e
art. 280, III e XXVI; IN RFB no 1.300, de 2012, arts. 81 e 82. e-processo
10880.724252/2013-46
Em suma, ainda que assim não entenda a contribuinte, o prazo para a compensação
mediante apresentação de Declaração de Compensação de crédito tributário decorrente
de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença que
reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua execução.
É importante assinalar, contudo, que o prazo prescricional pode ser suspenso desde a
data da protocolização do pedido de habilitação do crédito até a data em que houve a
ciência do seu deferimento. Tal entendimento, é válido frisar, está estabelecido no
Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de dezembro de 2014.
Nesse contexto, uma vez que o trânsito em julgado da decisão judicial em questão
ocorreu em 17/03/2006 e as declarações de compensação que fazem parte deste litígio
somente foram apresentadas a partir de 12/12/2011, ainda que se considere que houve a
suspensão da contagem do prazo entre 18/07/2007 e 10/08/2007 (fls. 353/360), é
indiscutível que quando da apresentação das declarações de compensação já havia
decorrido mais de cinco anos, não havendo, assim, motivos para acolher o pleito da
contribuinte ou para considerar incorreto o despacho decisório emitido.
Assim, tendo em vista a não homologação das compensações declaradas dada a
ocorrência da prescrição, não cabe a análise dos demais pedidos constantes no
aditamento da manifestação de inconformidade.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723480/2013-93

Diante do exposto, o presente voto é no sentido julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se a não homologação das compensações, nos termos do
Despacho Decisório DRF/VAR/SAORT no 0655/2013, de 18/12/2013.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 441
DF CARF MF
Original